Tribunal: TJES
Processo: 0022574-24.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022574-24.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO DE AZEREDO BARBIRATO e outros
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO CONTAMINADO NO AMBIENTE DE TRABALHO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo o STJ: “[...]
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).[...]” (AgInt no REsp n. 1.785.224/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

2. Proclama o STF que “[...]
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
[...]” (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

3. Logo, a hipótese dos autos realmente se subsume ao que dispõe o art. 136, da Lei Complementar nº 46/94: “
Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada conseqüente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.
”

4. Além disso, há dano moral a ser indenizado em favor do servidor, diante da contaminação no ambiente de trabalho com patologia grave, altamente contagiosa, como é a Tuberculose, resultando não só em tratamento de cerca de 06 (seis) meses com diversos dias de afastamento do trabalho, como em evidente repercussão na esfera psíquica diante da angústia a respeito do desfecho do tratamento médico com a busca pela cura e da extirpação de diversas queixas de dor relatadas nos laudos médicos colacionados.

5. Recurso interposto por IASES desprovido.

6. Recurso interposto por Marcelo de Azeredo Barbirato provido.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Marcelo de Azeredo Barbirato, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0022574-24.2015.8.08.0024

Apelante/Apelado: Marcelo de Azeredo Barbirato

Apelado/Apelante: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo

Apelado; Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “para o fim de DECLARAR que o autor foi acometido por doença ocupacional quando do seu exercício na UNAED, devendo os réus realizarem novas Guias de Inspeção Médicas, alterando o embasamento legal da licença para ‘doença ocupacional””

Em seu recurso, o apelante Marcelo de Azeredo Barbirato (fls. 252/258) pretende a reforma parcial da sentença, tão somente para que seja condenado o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, ao pagamento de indenização por dano morais decorrentes da contaminação dele da doença tuberculose quando em contato com internos na UNAED (Unidade de Atendimento ao Deficiente), em virtude do exercício da função de agente socioeducativo.

Já o apelante Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, por sua vez, arguiu sua ilegitimidade passiva quanto à expedição de guias médicas e, no mérito, pretende a reforma a sentença, argumentando, basicamente, que o apelado não logrou êxito em comprovar que ele contraiu a alegada doença ocupacional no cumprimento de sua jornada de trabalho para o IASES.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos, respectivamente IASES (fl. 259) e Marcelo de Azeredo Barbirato (fl. 282).

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal de ilegitimidade passiva suscitada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, a pretexto de que não está em suas atribuições avaliação de aptidão e expedição de guias, tendo em vista que prevalece no STJ o entendimento de que “[...]
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).[...]” (AgInt no REsp n. 1.785.224/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

Pois bem. Ultrapassada tal questão, passo ao enfrentamento dos recursos.

Consta dos autos que, na origem, Marcelo de Azeredo Barbirato ajuizou a presente demanda em desfavor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES e do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM, delineando como causa de pedir que, na qualidade de agente socioeducativo, foi contaminado no local de trabalho quando em contato com internos que estavam com tuberculose, o que gerou para ele afastamento do labor, 06 (seis) meses de tratamento médico, repercutindo em danos morais e ainda na necessidade a adequação do seu afastamento por doença ocupacional.

Como se sabe, “[...]
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
[...]” (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

No caso vertente, a prova pericial médica foi realizada e, assim, concluiu:

“1. O exame de PPD e a Baciloscopia realizados em 08/11/2013 e 12/11/2013 respectivamente, anexado nos autos indica um resultado positivo para Tuberculose Pulmonar

2. O receituário com data de 27/11/2013, 05/12/2013, 20/01/2014, 20/02/2014, em nome do demandante confirma uso de esquema de medicação específica para o tratamento de tuberculose pulmonar.

3. Não existem evidências de que eram fornecidos regularmente equipamentos de proteção individual específicos para a proteção respiratória contra bactérias, máscara N-95-R.

4. A radiografia de tórax realizada em 19/01/2015, fl. 56, confirma a melhora da doença, não existindo mais processo infeccioso pulmonar.

5. Este Perito entende que há nexo causal entre a doença e a atividade pelo contato com os internos sem proteção respiratória adequada.

6. Considera este Perito que a doença do demandante esta inserida no Artigo 133, inciso III e Artigo 136 da Lei Complementar nº 46/94.

7. O Demandante encontra-se plenamente recuperado sem redução de sua capacidade laborativa, não encontrando este perito justificativa para confirmar o dano moral. ” (grifei)

Em reforço à conclusão da prova pericial, verifico dos elementos de prova documental produzido pelo servidor que ele se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, I, art. 373), porquanto demonstrou que no período em que ele foi contaminado pela Tuberculose, existiam outros internos doentes, conforme inclusive demonstra a juntada o exame de um deles. Vale acrescentar que a parte autora ainda instruiu o feito com ofício daquela instituição que narra diversos episódios acerca do ambiente insalubre da UNAED.

Por outro lado, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, II, art. 373), porque não trouxe nenhum elemento probatório nos autos, tampouco aqueles aptos à impugnação do conjunto de provas juntadas pela parte autora (relatório médico dos internos apontados como contaminados de tuberculose, prova de que adotava as medidas sanitárias para evitar a contaminação dos servidores, sobretudo com a entrega de EPI, por exemplo), o que, reforça a conclusão do laudo pericial pelo nexo causal entre a doença contraída (tuberculose) e o exercício da atividade de agente socioeducativo no IASES.

Logo, a hipótese dos autos realmente se subsume ao que dispõe o art. 136, da Lei Complementar nº 46/94: “Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada conseqüente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.”

Além disso, a despeito da conclusão do perito pela ausência de dano moral, reputo que não fosse suficiente o fato de que tal aferição está adstrita ao juízo de valor do magistrado, certo é que a intelecção externada pelo expert restou simplificada pela recuperação da saúde do servidor sem redução de capacidade laborativa.

Todavia, entendo que há dano moral a ser indenizado em favor do servidor, diante da contaminação no ambiente de trabalho com patologia grave, altamente contagiosa, como é a Tuberculose, resultando não só em tratamento de cerca de 06 (seis) meses com diversos dias de afastamento do trabalho, como em evidente repercussão na esfera psíquica diante da angústia a respeito do desfecho do tratamento médico com a busca pela cura e da extirpação de diversas queixas de dor relatadas nos laudos médicos colacionados.

Nesse contexto, concluo que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor indenizatório a título de danos morais deve ser fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja quantia atende as peculiaridades da causa, não traduz em enriquecimento ilícito, porquanto não revela-se excessiva, tampouco irrisória, denotando que atende a finalidade da justa compensação e do caráter didático para dissuadir o ofensor.

A propósito, nesse sentido, anoto recentíssimo aresto desta Corte de Justiça sobre questão semelhante:

EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SERVIDOR CONTAMINADO COM TUBERCULOSO ADQUIRIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO FALTA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA JUDICIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS RECONHECIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2. - Comprovado que a servidora pública adquiriu tuberculose no seu ambiente de trabalho assiste-lhe o direito à indenização por danos morais, fixada em valor suficiente para compensar o dano e punir o apelado, e servir de critério de prevenção.

3. - Por meio da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, restou desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juízo de origem na data de 29/04/2021, ou seja, após a oficialização da escrivania judicial, circunstância que enseja o afastamento da determinação de recolhimento das custas processuais pelo apelante. 4. - Recurso provido parcialmente.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130385115, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES e, majoro a sua condenação pertinente aos honorários advocatícios devidos ao advogado da parte adversa para o importe de 12% sobre o valor da condenação e, por conseguinte,
dou provimento
ao recurso apresentado por Marcelo de Azeredo Barbirato para, reformando em parte a sentença, condenar o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar do arbitramento e juros de mora a contar da citação pela taxa de juros prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando então incidirá apenas a taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022574-24.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MARCELO DE AZEREDO BARBIRATO

APELADO/APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, ao passo em que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARCELO DE AZEREDO BARBIRATO para fixar, em favor deste último, indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no que foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

O também eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial apenas no que se refere ao
quantum
indenizatório, fixando-o em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Após examinar a questão controvertida, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pela eminente Relatora por entender que o valor da indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional à reparação pretendida, considerando, ainda, as balizas do caso concreto e o julgamento do recurso de apelação nº 0042124-73.2014.8.08.0024, versando sobre questão análoga, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem como ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do recurso interposto pelo INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso interposto por MARCELO DE AZEREDO BARBIRATO e lhe dou provimento, na extensão e nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Peço vênia à eminente Desembargadora relatora para
divergir parcialmente, notadamente em relação
ao valor arbitrado a título de dano moral.

Com efeito,
trata-se de ação
declaratória c/c dano moral ajuizada por Marcelo
de Azeredo Barbiato, na qual alega que é agente socioeducativo do IASES, atualmente lotado na UNIP (Unidade de Internação Provisória) em Cariacica,
e adquiriu tuberculose ao manter contato com adolescentes infectados. Contudo, foi afastado por licença para tratamento da própria saúde, quando deveria constar licença por doença ocupacional.

Sendo assim, em razão das particularidades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela eminente Relatora, mostra-se irrisório, mormente levando em consideração
que o laudo pericial concluiu
“que há nexo causal entre a doença e a atividade pelo contato com os internos
sem proteção respiratório adequada
”
, além do ofício da instituição narrando diversos episódios acerca do ambiente insalubre.

De tal modo, considerando a contaminação no ambiente de trabalho por patologia grave, cujo tratamento durou aproximadamente 06 (seis) meses, com diversos dias de afastamento do trabalho e outras privações, bem como pela natural angústia experimentada pelo agente socioeducativo, entendo como proporcional e razoável o valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

Sendo assim, respeitosamente,
peço vênia para divergir da eminente relatora,
tão somente para fixar em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

É como voto.